Tribunal: TJES
Processo: 5001720-73.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Regime Previdenciário; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001720-73.2020.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NIVALDO NUNES DOS SANTOS e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
HONORÁRIOS PERICIAIS

–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS PELO INSS
–
PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA
–

LEI 14.331/2022 QUE ALTEROU O ART. 1º DA LEI 13.876/2019 – SENTENÇA PROFERIDA APÓS ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI – RECURSO PROVIDO –
MANTIDO OS DEMAIS TERMOS EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Em 4 de maio de 2022, foi publicada a Lei 14.331/2022 que conferiu nova redação ao art. 1º da Lei 13.876/2019, estabelecendo que “
O ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral ficará a cargo do vencido, nos termos da legislação processual civil, em especial do § 3º do art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”.

2.
Entretanto, conforme orienta o Colendo STJ,
“a legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal)”
(REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

3.
Dessa forma, no caso em cotejo, é de se reconhecer que a r. sentença ora objurgada fora proferida após a vigência da nova lei, de forma que, no caso, deve prevalecer o entendimento de ser indevida a condenação do Estado ao ressarcimento das verbas honorárias alusivas a prova pericial.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada por
NIVALDO NUNES DOS SANTOS em face do INSS
,
julgou procedente em parte a pretensão autoral.

Na mesma oportunidade, determinou que o Estado ora apelante realizasse o ressarcimento do INSS do valor pago a título de honorários periciais, na proporção de cinquenta por cento, ou seja, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Aduz o recorrente, em suma, não ser cabível o ressarcimento dos valores pagos pela autarquia a título de honorários periciais, nos termos da Lei nº 13.876/2019.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001720-73.2020.8.08.0047

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: NIVALDO NUNES DOS SANTOS E OUTROS

RELATOR: DES
.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença que, nos autos da
ação previdenciária
ajuizada por
NIVALDO NUNES DOS SANTOS em face do INSS
,
julgou procedente em parte a pretensão autoral.

Na mesma oportunidade, determinou que o Estado ora apelante realizasse o ressarcimento do INSS do valor pago a título de honorários periciais, na proporção de cinquenta por cento, ou seja, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Aduz o recorrente, em suma, não ser cabível o ressarcimento dos valores pagos pela autarquia a título de honorários periciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A questão em análise versa a respeito acerca da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais em demanda envolvendo o INSS quando a parte contrária for beneficiária da gratuidade da justiça.

De fato, em 4 de maio de 2022, foi publicada a Lei 14.331/2022 que conferiu nova redação ao art. 1º da Lei 13.876/2019, estabelecendo que “
O ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais referentes às perícias judiciais realizadas em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e se discuta a concessão de benefícios assistenciais à pessoa com deficiência ou benefícios previdenciários decorrentes de incapacidade laboral ficará a cargo do vencido, nos termos da legislação processual civil, em especial do § 3º do art. 98 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)
”.

Entretanto, conforme orienta o Colendo STJ,
“a legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal)”
(REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Dessa forma, no caso em cotejo,
é de se reconhecer que a r. sentença ora objurgada fora proferida
após a vigência da nova lei
, de forma que, no caso, deve prevalecer o entendimento de ser indevida a condenação do Estado ao ressarcimento das verbas honorárias alusivas a prova pericial.

Em sede de remessa necessária, correta a r. sentença ao fixar a condenação ao pagamento do benefício previdenciário do auxílio-doença, na medida em que a prova pericial revelou que o periciado
“se encontrava incapacitado para o trabalho desde julho de 2018, com diagnóstico de osteomielite. Esta incapacidade perdurou até o óbito, por motivos outros que não sua patologia apresentada.”
(Id. n.º 14545940, fl. 01).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, eximindo o Estado apelante de ressarcir as despesas realizadas com a prova pericial.

Confirmo os demais termos da r. sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.